Tribunal: TJDFT
Processo: 0702429-82.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AOS CRIMES DE AMEAÇA E DESACATO. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. FUNGIBILIDADE. CONHECIMENTO. OITIVA INFORMAL DO MENOR. PRESCINDIBILIDADE. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. JUSTA CAUSA. CONFIGURAÇÃO. Por força da aplicação do princípio da fungibilidade, deve ser conhecido o recurso de apelação interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a representação ofertada. A oitiva informal do adolescente, pelo Ministério Público, nos moldes dos artigos 179 e 180, do Estatuto da Criança e do Adolescente, não constitui condição de procedibilidade para o oferecimento da representação, conforme estabelece a Súmula no 25 desta Corte de Justiça. Presentes indícios suficientes de materialidade e de autoria dos atos infracionais, de rigor o recebimento da representação, com o regular processamento da ação socioeducativa.